Tribunal: TJDFT
Processo: 0703371-37.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Ação indenizatória por dano moral. Recurso inominado. Voo nacional. Atraso. Danos morais. Quantum. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar ao autor, a título de danos morais, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
2. Em suas razões recursais (ID 72611540), o autor, ora recorrente, aponta que o recurso se restringe ao pedido de majoração dos danos morais fixados. Aponta que o pleito deduzido na exordial, a título de dano moral, foi de R$ 15.000,00 haja a vista o atraso exacerbado para o recorrente desembarcar em seu destino final, 04 horas após o horário inicialmente previsto, somada à ausência de prestação de assistência moral e material por parte da companhia aérea ora recorrida. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça e a majoração do valor da indenização a título de dano moral, levando-se em conta o quantum sugerido na exordial.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça.
4. Contrarrazões no ID 72611550, nas quais a parte ré defende que o atraso inferior a 04 (quatro) horas, embora inconveniente, não é suficiente para caracterizar dano moral, especialmente considerando que todas as medidas necessárias foram tomadas pela companhia aérea para minimizar o impacto. Requer que seja negado o benefício da justiça gratuita ao autor e pede o desprovimento ao recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se deve ser majorado o valor fixado na sentença relativo à reparação por danos morais.
III. Razões de decidir
6. Pedido de gratuidade de justiça. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em observância das informações e documentos apresentados pelo autor, em especial a carteira de trabalho que demonstra a renda módica por ele percebida (ID 72611541).
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. A Resolução n. 400/2016 da ANAC determina que “Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado”, bem assim que “As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado”.
9. Ainda, consoante estabelece o art. 22 do CDC, o transportador aéreo é obrigado a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços.
10. Quanto ao dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura in re ipsa, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido.
11. É pertinente destacar que o Superior Tribunal de Justiça assentou os critérios para a aferição da incidência de danos morais em caso de atraso de voo, confira-se “i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros”. (REsp. 1.584.465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).
12. No caso, é incontroverso que houve atraso no voo contratado pelo autor, por período inferior a 4 (quatro) horas. De outro lado, não restou demonstrado que o autor perdeu compromisso inadiável no destino. Por fim, ressalta-se que, embora a companhia alegue ter prestado assistência ao autor, incluindo alimentação, não comprovou o recebimento dos vouchers pelo autor (ID 72611526, pág. 12). Assim, considerando os referidos parâmetros, nos termos da jurisprudência desse Tribunal de Justiça, verifica-se que o valor fixado na origem (R$ 1.000,00) atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Além do mais, em relação ao valor da indenização por dano moral, somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração.
13. Nesse sentido, confira-se julgado desse Tribunal de Justiça: Acórdão 2009538, 0738326-70.2024.8.07.0003, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/06/2025, publicado no DJe: 25/06/2025.
14. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, observada a gratuidade de justiça a ela deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________

Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 2009538, 0738326-70.2024.8.07.0003, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/06/2025, publicado no DJe: 25/06/2025.